Tribunal: TJDFT
Processo: 0707571-36.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE COBRANÇA DE MULTA CONDOMINIAL COMBINADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. limites da lide. estabilização da demanda. regularidade do procedimento de aplicação de multas. oportunidade de defesa e contraditório.

1. Os limites da lide são fixados pela parte autora em sua petição inicial, ficando o órgão julgador adstrito ao pedido e a causa de pedir, sendo-lhe vedado, como regra, a apreciação de questões não suscitadas.

2. Ao autor é permitida a alteração do pedido ou da causa de pedir somente até a citação, momento do qual passa a depender do consentimento do réu (art. 329, inciso I, CPC).

3. O artigo 329 permite a estabilização do processo, de forma a viabilizar com segurança e celeridade o seu bom andamento, e também permite a adequada defesa técnica da parte contrária. Portanto, não pode haver em réplica a alteração do pedido e da causa de pedir e tampouco pode haver um alargamento dos limites objetivos da lide.

4. Conquanto necessário ao processo de aplicação de penalidades no âmbito condominial, o contraditório não exige as formalidades ou o rigor do instituto existente no curso de processos judiciais ou administrativos em sentido restrito. Com efeito, devem ser observadas as normas condominiais e acaso não exista uma formalidade especial, a oportunidade do contraditório pode ser oferecida de diversas formas, inclusive, por mensagem eletrônica.

5. Ausentes irregularidades nos processos de aplicação das multas condominiais, o pedido de nulidade das penalidades deve ser afastado.

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, negou-se provimento.